Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730307-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA BOMFIM AGRAVADO: G&amp;B HOLDING LTDA, GEISON JOAO DE CARVALHO, BRUNO MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO DA SILVA BOMFIM contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível do Gama que rejeitou o pedido para obstar a penhora de ativos financeiros via BACENJUD. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68164222): Recebo a emenda ID 67580914. Retifique-se classe judicial do feito para o procedimento comum. Cuida-se de ação de conhecimento movida BRUNO DA SILVA BOMFIM em desfavor de G&amp;B HOLDING LTDA e outros, por meio da qual a parte autora postula a rescisão do contrato entabulado com o primeiro réu. A inicial veicula pedido de tutela de urgência (arresto). É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que evidenciem o descumprimento dos contratos entabulado com o primeiro réu, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório, mormente considerando que parte do autor não comprovou o efetivo pagamento ao réu dos valores mencionados na peça de ingresso. Assevero, ainda, que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida extrema, tendo em vista que vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto constitucionalmente, devendo ser deferida apenas nos casos em que se mostrar imprescindível e baseada em elementos contundentes, o que não é o caso dos autos. Ademais, quanto aos demais réus, se revela imprescindível a efetiva desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré, caso presentes os requisitos necessários. Assim, inexistindo neste momento elementos de convicção passíveis de demonstrar a verossimilhança do direito do autor, mostra-se descabido o deferimento dos pleitos de urgência. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentarem resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que os agravados cumpriram apenas parcialmente o contrato de prestação de serviços de administração, intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas, consultoria e agenciamento de negócios. Dada a inadimplência, pretendem receber R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) mediante deferimento da tutela provisória requerida para penhora via BACENJUD dos valores da conta corrente da parte recorrida. Defendem estar demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito e o risco da demora, diante da possibilidade de o devedor dilapidar o patrimônio e inviabilizar o recebimento do valor devido ao final do contrato, bem como a reversibilidade da medida, uma vez disponibilizada a quantia penhora na conta judicial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Verifico, na decisão agravada, que o indeferimento do pedido ocorreu diante da impossibilidade, em cognição sumária, de averiguar o descumprimento contratual pelo agravado e a comprovação de pagamento pelo agravante sem dilação probatória. Realmente, tais requisitos demandam a formação da relação processual com respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a apresentação das provas oportunamente. Na inicial do processo de referência (ID 18734286), narra o agravante que os sócios da empresa agravada ofertaram a aplicação de valores em diversos mercados especulativos mediante promessa de rendimentos diversos e assunção de eventuais ônus em uma verdadeira pirâmide financeira pelo esquema Ponzi, no qual há promessa de pagamento de rendimentos altos em curto período. Entretanto, em princípio, o repasse dos valores pelo recorrente não ficou demonstrado, assim como a urgência de penhorar valores via BACENJUD, pois há, em conta corrente, saldo superior a quatro milhões de reais. Assim, num juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Devido à ausência de poderes do advogado para receber citação, intime-se pessoalmente a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador